Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0715273-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOMAR MOREIRA RODRIGUES AGRAVADO: 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, manejado por DIOMAR MOREIRA RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, que indeferiu o pedido de liminar requerido pelo ora agravante para que fosse determinado ao agravado GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE que autorize tratamento médico cirúrgico de urgência, por meio endoscópico, vez que diagnosticado com ureterolitiase obstrutiva. Aduz o agravante, em síntese, que compareceu dia 20/04/25 ao Hospital Santa Marta com quadro de cólica renal intensa e que, após exames, foi-lhe prescrito pelo médico o tratamento cirúrgico acima referenciado; contudo, o Plano de Saúde agravado negou o tratamento, sob a justificativa de que o serviço solicitado encontra-se em período de carência. Alega que, diante da negativa, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Plano de Saúde GEAP, cuja liminar foi negada pelo Juízo Plantonista de 1a Instância ao fundamento de que o laudo médico juntado (ID 233133921, autos na origem) não demonstrou o caráter emergencial do procedimento médico prescrito, ensejando o não reconhecimento da probabilidade do direito vindicado. Sustenta que, ainda que o agravante esteja no período de carência contratado, o art. 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis ao paciente, como na hipótese dos autos. Junta relatório médico de ID 70940999. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à parte agravada que autorize a internação do agravante para a realização do procedimento cirúrgico de URETERORRENOLITOTRIPSIA via endoscópica, com implante de Duplo J, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. É o resumo do necessário. Em que pese os fortes argumentos da parte agravante para a concessão da tutela de urgência, verifico que o relatório médico juntado nesta instância revisora não é o mesmo levado à consideração do Juízo Plantonista da primeira instância e sobre o qual o MM. Juiz a quo formou seu convencimento sobre a inocorrência dos pressupostos para a concessão da liminar. Por certo, o novo relatório médico deve ser submetido ao juízo da primeira instância, sob pena de supressão de instância. Aliás, em consulta aos autos de origem (proc. 0712334-73.2025.8.07.0003), verifico que o agravante já tomou referida providência, fazendo juntar o novo relatório médico (ID 233150333), ao tempo em que requereu pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. Portanto, em razão do novo documento juntado aos autos e, do pedido de reconsideração, deve o agravante aguardar a manifestação judicial na instância de origem. Pelas razões expostas, indefiro a liminar pleiteada. Redistribua-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2025. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Desembargador em Plantão Judicial